Tribunal: TCU
Processo: 024.446/2016-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame interpostos por Ana Gerlane da Silva Formiga; Denize Torres Candeia Guedes; Marcone Macario Lopes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Pedido de Reexame interposto por Ana Gerlane da Silva Formiga, Denize Torres Candeia Guedes e Marcone Macário Lopes contra o Acórdão 9859/2019-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 286, do RI/TCU, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar lhe provimento; 9.2. dar ciência aos recorrentes e demais interessados a respeito do inteiro teor deste acórdão, informando que esta deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, este Tribunal poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias impressas.